Tribunal: TJBA
Processo: 8076724-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076724-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAD RIBEIRO DOREA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO RECONHECIDO NA ORIGEM. INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC. CONTROVÉRSIA INSTAURADA PELA EXECUTADA. NATUREZA LITIGIOSA DO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO PARCELA INCONTROVERSA NESTA FASE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE LIMITOU O LEVANTAMENTO AO VALOR ADMITIDO PELA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076724-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE GIL DOS SANTOS e como agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator